Tribunal: TJMT
Processo: 1038563-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038563-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCILENE COSTA DE FREITAS - CPF: 003.301.191-50 (RECORRENTE), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
D
IREITO
ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO CREDOR PELA BAIXA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão da manutenção do nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito após quitação de débitos fiscais (IPVA e licenciamento), sob o fundamento de que caberia ao devedor providenciar a baixa da restrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade pela exclusão do nome do devedor dos cadastros de proteção ao crédito (SCPC), após a quitação do débito, é do credor ou do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora seja do devedor a responsabilidade para exclusão de protesto, conforme entendimento do STJ firmado em Recurso Repetitivo (tema 725), no caso de inscrição em cadastros de proteção ao crédito (SCPC), a responsabilidade pela exclusão após o pagamento é do credor, conforme Súmula 548 do STJ.

4. A manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, por mais de 30 dias após o pagamento integral do débito, caracteriza conduta ilícita por parte do credor.

5. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
, presumido, independentemente de comprovação específica do prejuízo, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pela exclusão do nome do devedor dos cadastros de proteção ao crédito (SCPC/SERASA) após a quitação do débito é do credor, não se aplicando o entendimento firmado para protesto (Tema 725 do STJ). 2. A manutenção indevida do nome em cadastro de proteção ao crédito após o pagamento do débito configura dano moral in
re

ipsa
."

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.492/97,
arts
. 19 e 26; CC, art. 944; EC 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 548; STJ, Súmula 323; STJ, REsp 1316117/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 26/04/2016; STJ,
AgRg
no AI 1.379.761/SP; TJMT, N.U 1060683-97.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1038563-89.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Lucilene Costa de Freitas

Recorrido
: Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Lucilene Costa de Freitas ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) foi a uma instituição bancária para fazer um empréstimo/financiamento e foi informada que seu nome constava no Serviço de Proteção ao Crédito; b) verificou que havia restrições feitas pelo requerido referente a supostas pendências no valor de R$ 511,71; c) em fevereiro de 2025 pagou todos os débitos pendentes junto ao requerido, em 14/02/2025, 25/02/2025 e 27/02/2025; d) mesmo após o pagamento, seu nome continuou inscrito nos cadastros de proteção ao crédito indevidamente. Requereu: a) a declaração de inexistência de débito; b) a decretação da ilegalidade da inscrição/permanência de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; c) indenização por danos morais no valor de R$ 15.180,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a autora teve seu nome negativado junto ao SPC/SERASA/SCPC por débito no valor de R$ 511,71 relativo às CDAs oriundas do inadimplemento de IPVA e licenciamento; b) a autora realizou o pagamento do débito questionado em 14/02/2025, 25/02/2025 e 27/02/2025, posterior à negativação; c) uma vez paga a dívida, incumbe ao devedor munido do instrumento de quitação solicitar a baixa na restrição, conforme
arts
. 19 e 26 da Lei 9.492/97; d) não há prova do pagamento anterior à negativação, configurando exercício regular de direito; e) não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há dano a ser indenizado.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o Estado de Mato Grosso manteve seu nome indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito mesmo após o pagamento dos débitos; b) o recorrido reconheceu que a recorrente não tem nenhum débito pendente; c) após o pagamento da entrada/primeira parcela, a recorrente enviou o comprovante de pagamento buscando a solução do impasse, mas o recorrido não resolveu o problema; d) o documento juntado pelo recorrido demonstra que a cada pagamento das parcelas do acordo, o recorrido excluía o nome da recorrente e incluía novamente nos bancos de dados de proteção ao crédito reduzindo o valor negativado; e) a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito causa prejuízo, sendo o dano moral presumido; f) deve ser aplicada a inversão do ônus da prova. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b) declarar a inexistência de débito; c) decretar como ilegal a permanência do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito; d) condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.180,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença está alinhada ao ordenamento jurídico; b) o pagamento foi posterior à inscrição legítima; c) o ônus de cancelamento recai exclusivamente sobre o devedor; d) a recorrente não provou ter solicitado o cancelamento no cartório; e) não houve recusa formal da PGE-MT em proceder à baixa; f) não se aplica o CDC à cobrança de IPVA; g) não há dano moral sem ilicitude; h) o valor pleiteado é desproporcional e infundado.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Relação de
consumo.

Nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o objetivo de obtenção de lucro.

Regra geral, a caracterização da relação de consumo decorre da aplicação da Teoria Finalista. Contudo, em situações excepcionais, admite-se a mitigação dessa teoria, permitindo a incidência do CDC mesmo quando a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, hipótese em que se aplica a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

"(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)"

A relação jurídica estabelecida entre a recorrente e o Estado de Mato Grosso não configura relação de consumo, mas sim relação de direito público, decorrente do poder de império estatal na cobrança de tributos (IPVA) e taxas (licenciamento).

O
Poder Público, no exercício de sua função típica de arrecadação tributária, não se equipara a fornecedor de serviços para fins de aplicação do CDC.

No caso dos autos, os débitos que ensejaram a negativação referem-se a obrigações de natureza pública - créditos fiscais ou administrativos - cuja cobrança e registro se submetem à legislação específica de direito público, não havendo qualquer prestação de serviço de natureza consumerista envolvida.

Portanto, não se justifica a inversão do ônus da prova, devendo a parte autora arcar com a demonstração cabal dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Manutenção dos dados nos serviços de proteção ao crédito.

Havendo mora, o credor poderá incluir os dados do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, § 5o do CDC), e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1o, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1. Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de cobrança ainda não tenham prescrito. 2. Controvérsia que remanesce quanto ao termo inicial desse prazo de permanência: (a) a partir da data da inscrição ou (b) do dia subsequente ao vencimento da obrigação, quando
torna-se
possível a efetivação do apontamento, respeitada, em ambas as hipóteses, a prescrição. 3. Interpretação literal, lógica, sistemática e teleológica do enunciado normativo do §1o, do art. 43, do CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora. 4. Vencida e não paga a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. Doutrina acerca do tema. 5. Caso concreto em que o apontamento fora providenciado pelo credor após o decurso de mais de dez anos do vencimento da dívida, em que pese não prescrita a pretensão de cobrança, ensejando o reconhecimento, inclusive, de danos morais sofridos pelo consumidor. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ// REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
19/08/2016)"

Uma vez quitada a dívida ou decorrido o prazo prescricional, nos termos do artigo 43, §§ 3o e 5o do CDC, a restrição deve ser excluída, no prazo de 5 dias úteis.

Vale ressaltar que
"incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito"
, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula no 548).

De qualquer forma, a
"a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução"
(Súmula 323/STJ).

No caso em análise, a parte reclamante teve seu nome negativado junto ao Serviço de Proteção ao Crédito SPC/SERASA/SCPC por débito no valor de R$ 511,71 (quinhentos e onze reais e setenta e um centavos) relativo às CDAs n. 2024162893, 20258233, 2023848759, 2023565194, 2024600275 e 2023271776, oriundas do inadimplemento de IPVA e licenciamento.

Conforme documentação juntada aos autos (ID/PJe2 320867925), a parte reclamante efetuou o pagamento dos débitos em 14/02/2025, 25/02/2025 e 27/02/2025. Contudo, em consulta realizada em 07/04/2025 (ID/PJe2 320867926), verificou-se que seu nome ainda permanecia inscrito nos cadastros de proteção ao crédito.

Embora seja do devedor a responsabilidade para a exclusão do protesto, conforme entendimento do STJ firmado em julgamento de Recurso Repetitivo (tema 725), no presente caso, o restritivo é relativo ao SCPC (ID/PJe2 320867926), e não a protesto. Nesse contexto, a responsabilidade da exclusão do restritivo após o pagamento é do credor, conforme Súmula 548 do STJ.

Portanto, considerando que o pagamento foi realizado em fevereiro/2025 e a consulta que demonstra a manutenção da negativação foi realizada em 07/04/2025, transcorrendo mais de 30 dias entre o pagamento e a verificação da manutenção indevida, resta caracterizada a conduta ilícita do Estado de Mato Grosso.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

"(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP)."

No caso em análise, a parte reclamante teve seu nome mantido indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito mesmo após a quitação dos débitos, o que configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, independentemente de comprovação específica do prejuízo.

Ademais, conforme narrado na inicial, a parte reclamante foi impedida de obter empréstimo/financiamento em razão da negativação indevida, o que agrava ainda mais o dano sofrido.

Portanto, caracterizado o dano moral, é devida a indenização pleiteada.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O tema relativo à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações, uma vez que o entendimento foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810, com repercussão geral), em 03/03/2020, nos seguintes termos:

Os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser remunerados da mesma forma que os créditos tributários;

Os débitos oriundos de relação jurídica não tributária devem ser remunerados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança;

As dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da caderneta de poupança, devendo ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária a serem aplicadas em cada caso, no Tema 905, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos em 06/02/2020, estabelecendo que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos devem observar os seguintes critérios:

(a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Não obstante o entendimento pacificado no STF e no STJ, em 8/12/2021, o art. 3o da EC 113/2021 dispôs que: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Em respeito ao princípio da irretroatividade da lei e ao tempus
regit

actum
, o entendimento das Cortes Superiores deve ser aplicado até a vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), conforme já manifestou o STJ:

"(...) 2. Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE (Tema 810), apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC. (STJ//
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)"

Diante desse contexto, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, a condenação em face da Fazenda Pública deverá ser acrescida dos seguintes encargos:

I. Correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF, Repercussão Geral, Tema 810, RE 870947; STJ, Tema 905, Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II. Juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), ressalvada a hipótese de constituição da mora após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. Apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nesse sentido, manifesta-se esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ENVOLVENDO SERVIDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação em face da Fazenda Pública, relativa a direitos de servidores e empregados públicos, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, deverá ser acrescida dos seguintes encargos: I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021); II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e III. apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento. (...) (N.U 1060683-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)"

No caso em análise, considerando que os fatos ocorreram em 2025, após a vigência da EC 113/2021, a condenação será acrescida apenas da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir da data do arbitramento até o efetivo pagamento.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inexistência de débito da parte reclamante com a parte reclamada;

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir desta data (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025